Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719931-06.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CELIA CARLOS DO NASCIMENTO RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente “às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC” (sem processo vinculado – Tema 929), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Intime-se, por oportuno, a recorrente para que se manifeste acerca da petição de ID 22188287. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome de determinado causídico feito pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico; bem como defiro o requerimento do recorrido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB/DF 45.892. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031